Tribunal: STF
Processo: RE 1588993
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se, inicialmente, de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 17, fl. 2):

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - RECÁLCULO DE SEXTA PARTE - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO DECIDIDO PELO STF, NO RE Nº 870.947/SE, TEMA Nº 810, SEGUNDO O QUAL A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E OS JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA - DECISÃO RECORRIDA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO, PARA AFASTAR AINCIDÊNCIA DA TABELA PRÁTICA DE ATUALIZAÇÃODE DÉBITOS JUDICIAIS ELABORADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA (MODULADA) - RECURSO DA FESP DESPROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração pelos recorridos (Doc. 20), foram acolhidos quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais (Doc. 22). Quanto aos Embargos de Declaração opostos pelo recorrente (Doc. 26), foram rejeitados (Doc. 28).
No Recurso Extraordinário (Doc. 31), com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao arts. 5º, XXXVI, e 100, §§ 1º, 3º e 5º, da CF/1988, assim como ao Tema 980 da repercussão geral, ao fundamento de que o acórdão recorrido “viola o postulado da coisa julgada, pois a atualização do crédito a ser requisitado deve obedecer ao estabelecido no título executivo transitado em julgado” (Doc. 31, fl. 7). 
Em exame de admissibilidade (Doc. 37), o juízo local negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 810 da repercussão geral; e, no mais, inadmitiu o apelo extremo entendendo por (a) inviabilidade de interposição do apelo extremo com base na alínea “b” do permissivo constitucional; e (b) incidência das Súmulas 279 e 280/STF.
No Agravo (Doc. 40), a parte recorrente alega refuta a incidência ao caso do Tema 810/STF ao fundamento de que “há coisa julgada formada no processo de conhecimento determinando a incidência do diploma legal, de modo que não se aplica a tese fixada no RE 870947, mas sim o tema 733 do Supremo” (Doc. 40, fl. 4). No mais, defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares.
No exercício da Presidência desta CORTE, a ilustre Ministra ROSA WEBER determinou o retorno do autos à origem para exame do Recurso Extraordinário conforme o Tema 1170, segundo a sistemática da repercussão geral (Doc. 98).
Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que foi decidido em conformidade com a jurisprudência desta CORTE (Doc. 104).
Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 106).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 31, fls. 3-4):

“A aplicação imediata, aos processos em curso, da Lei 11.960/2009 já havia sido determinada e pacificada pelo STJ por meio de recurso repetitivo. 
A guinada jurisprudencial supostamente gerada pela decisão proferida na ADIN nº 4357/DF acarreta, portanto, reflexos em uma enorme quantidade de processos em que a matéria vinha sendo debatida. 
No entanto, como será demonstrado, o STF, recentemente, reconheceu a existência de repercussão geral – Tema 810 para aqueles casos em que ainda não houve expedição ou pagamento de precatório.
 Ademais, a imprescindibilidade da observância do título executivo é matéria discutida no tema 980 da Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.086.583, nos seguintes termos: "Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, inc. XXXVI, e 100, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, da Constituição da República a possibilidade de alteração de critérios para elaboração de contas já definidos em ação de conhecimento ou de execução contra a Fazenda Pública (...)". 
Ressalta-se, ainda, que a aplicabilidade dos referidos dispositivos gerará forte economia no orçamento de todos os entes da federação, com fundamento na decisão definitiva do STF, de maneira que a repercussão geral torna-se ainda mais evidente.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.  
 No que diz respeito aos consectários legais foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 17, fl. 6-8):

“O Plenário do C. STF, aos 20/09/2017, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, Tema nº 810, assim decidiu: (...)
Em sendo assim, no tocante às relações jurídicas não-tributárias (hipótese em análise), aplica-se em parte a Lei Federal nº 11.960/09, após o início de sua vigência, apenas no que tange aos juros de mora, os quais devem observar os índices de remuneração da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, observada também a Lei Federal nº 12.703/12, a contar de suas respectivas entradas em vigor, porque não foi reconhecida sua inconstitucionalidade pela Corte Suprema. 
No que se refere à correção monetária incidente sobre os débitos fazendários oriundos de condenação judicial e atualização de precatórios, aplica-se o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) em todo o período, afastada a utilização da TR (Taxa Referencial) para todos os fins, eis que a decisão acima mencionada reconheceu sua inconstitucionalidade como índice de recomposição do capital, sem qualquer modulação dos efeitos. 
(...)
De rigor, assim, que os parâmetros supramencionados atinentes à correção monetária sejam observados pela r. decisão recorrida, impondo-se, por conseguinte e de ofício, a respectiva e parcial reforma para afastar a incidência da Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais elaborada por esta Corte de Justiça (Modulada).”

Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG,Rel. Min. UIZ FUX, Tema 810 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Eis a ementa do julgado: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 

Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:

“Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 
1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 
2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 
3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 
4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 
5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.

Adite-se que, em 15/10/2021, no julgamento virtual do RE 1.317.982-RG (Tema 1170, Rel. Ministro LUIZ FUX), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”.
No julgamento desse precedente (RE 1.317.982-RG, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.170), o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:

“É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”

No voto, o Relator consignou o seguinte:

“O cerne da controvérsia posta (Tema n. 1.170/RG) reside em saber se, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (garantia da coisa julgada), são aplicáveis os juros moratórios previstos na Lei n. 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema n. 810/RG), nas execuções de título judicial alusivas a condenações da Fazenda Pública em que fixado, de forma expressa, índice diverso.
O caso em análise se diferencia daquele apreciado no RE 870.947 (Tema n. 810/RG), uma vez que o acórdão ora recorrido não diz respeito a título executivo omisso quanto ao índice a ser aplicado para compensação da mora. Ao contrário, houve determinação expressa de incidência de juros de mora em 1%.
Pois bem. Por meio da Lei n. 11.960/2009, que alterou a de n. 9.494/1997 e deu nova redação ao art. 1º-F, passou-se a prever a tomada dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, relativamente a condenações da Fazenda Pública. Eis o texto do preceito:
Art. 1º-F Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Ao examinar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), Relator o ministro Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela Lei n. 11.960/2009, especificamente quanto à fixação de juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. É dizer: considerou válida a imposição dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas relações não tributárias.
Assim, a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução.
Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º).
Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum.
Tal entendimento é agasalhado pelo Código de Processo Civil, conforme se extrai da leitura do art. 505, I, in verbis :

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:
I. se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

O Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, na manifestação apresentada, salientou:

“Trata-se aqui, de SUCESSÃO LEGISLATIVA, (Temas 435/STF e 491/STJ) em que a COISA JULGADA NÃO É ÓBICE PARA APLICAÇÃO DA LEI NOVA, pois a eficácia preclusiva está adstrita ao estado de direito contemporâneo à decisão judicial (art. 493 e 505, I, do CPC; art. 462 e 471, I, do CPC/73). A SUPERVENIÊNCIA DE LEI APÓS A DECISÃO JUDICIAL tem incidência imediata, com efeito prospectivo, alcançando as situações jurídicas pendentes, e não atinge período anterior à sua vigência (princípio tempus regit actum ).

Nesse sentido também é a orientação do Supremo. Por ocasião do julgamento do AI 842.063 (Tema n. 435/RG), a Corte concluiu pela aplicação imediata dos juros, na forma disciplinada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de formalização dos processos.
Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009.
Ainda a esse respeito, cito trecho da decisão da Segunda Turma formalizada no MS 32.435, Relator o ministro Celso de Mello, Redator do acórdão o ministro Teori Zavascki:
[…]
A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus : sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional.

Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes , DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021).
Dessa forma, o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios não impede posterior modificação, como no presente caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009, objeto da tese firmada no âmbito do RE 870.947 Tema n. 810 da repercussão geral.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009.”

Veja-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 
1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança.
2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009.
4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum.
5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009.
6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.’” (RE 1.317.982, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 8/01/2024).

O entendimento acima foi ratificado no Tema 1361 da repercussão geral (RE 1.505.031-RG, Rel. Ministro Presidente, Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 2/12/2024), no qual se fixou tese no sentido de que: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.”
Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria, razão pela qual deve ser mantido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se. 
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente